Tribunal: TJMT
Processo: 1000100-34.2025.8.11.0048
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000100-34.2025.8.11.0048
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ZILDA DE LIMA - CPF: 208.297.791-91 (AGRAVADO), MARIA FERNANDA STRONA - CPF: 091.052.789-02 (ADVOGADO), THALLISON GUSTAVO ARAUJO SOARES - CPF: 049.126.431-30 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. PREJUDICIAL DE MÉRITO: AFASTADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE RECOMPOSIÇÃO DO PASEP C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO, GRATUIDADE DA JUSTIÇA, INTERESSE DE AGIR, ILEGITIMIDADE PASSIVA, INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM E CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. INCORRETA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE CONTA PASEP. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1300/STJ. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo regimental interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de recomposição do PASEP cumulada com indenização por danos materiais e morais proposta por servidora pública aposentada, condenando o banco ao pagamento de diferenças de atualização monetária da conta PASEP e indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há seis questões em discussão: (i) definir a ocorrência de prescrição da pretensão indenizatória relacionada à conta PASEP; (
ii
) estabelecer a regularidade da concessão da gratuidade da justiça; (
iii
) verificar a existência de interesse de agir; (
iv
) definir a legitimidade passiva do Banco do Brasil; (v) determinar a competência da Justiça Comum Estadual; e (vi) examinar a alegada falha na atualização monetária da conta PASEP, bem como a configuração de danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Aplica-se o prazo prescricional decenal do art. 205 do Código Civil às pretensões de ressarcimento por falhas em conta PASEP, iniciando-se o prazo quando o titular toma ciência inequívoca do prejuízo, conforme a teoria da
actio
nata
e a tese firmada no Tema 1150/STJ.

A obtenção dos extratos microfilmados da conta PASEP em 24/01/2024 configura o marco de ciência dos alegados desfalques, não havendo transcurso do prazo prescricional até o ajuizamento da ação.

A declaração de hipossuficiência da parte autora goza de presunção relativa de veracidade, não ilidida por prova concreta apresentada pelo agravante, sendo legítima a manutenção da gratuidade da justiça.

A existência de pretensão resistida e a utilidade do provimento jurisdicional demonstram o interesse de agir da autora.

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na gestão de contas vinculadas ao PASEP, conforme entendimento consolidado no Tema 1150/STJ.

Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar ações cíveis envolvendo sociedade de economia mista, nos termos da Súmula 42/STJ.

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes à formação do convencimento do magistrado.

O Tema 1300/STJ não se aplica às hipóteses em que se discute a correção dos índices de atualização monetária do saldo da conta PASEP, e não a regularidade de saques ou débitos.

A ausência de comprovação, pelo banco, da correta aplicação dos índices legais de atualização monetária caracteriza falha na prestação do serviço.

A incorreta atualização da conta PASEP por longo período, com reflexos no valor recebido na aposentadoria, configura dano material e dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A pretensão de ressarcimento por falhas na atualização de conta vinculada ao PASEP prescreve em dez anos, contados da ciência inequívoca do prejuízo pelo titular.

O Banco do Brasil é parte legítima para responder por falhas na gestão e atualização de contas individuais do PASEP.

O Tema 1300/STJ é inaplicável às controvérsias que versam sobre a correção dos índices de atualização monetária do saldo da conta PASEP.

A falha prolongada na atualização de valores de conta PASEP, com prejuízo significativo ao servidor aposentado, configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 239; CC, art. 205; CPC,
arts
. 98, 99, § 3o, 355, 373; Lei Complementar no 8/1970; Lei Complementar no 26/1975.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp no 1.951.931/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.09.2023 (Tema 1150); STJ, Súmula 42; STJ, Tema 1300.

N.U.
1005962-33.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/12/2025,
Publicado
no DJE 13/12/2025
;
N.U 1021996-33.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025,
Publicado
no DJE 02/04/2025
.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO REGIMENTAL

No
1000100-34.2025.8.11.0048

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL S
/
A

AGRAVAD
A
:
ZILDA DE LIMA

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo BANCO DO BRASIL S
/
A contra decisão monocrática
(id
331526850)
, por mim
proferida
,
que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora agravante, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por ZILDA DE LIMA em ação revisional de recomposição do PASEP c/c reparação de danos materiais e morais.

Inconformado, o Banco do Brasil interpôs o presente Agravo Interno, reiterando as preliminares suscitadas no recurso de apelação e insistindo na tese de que os valores depositados na conta PASEP da autora foram corretamente remunerados na forma da lei. Sustenta, ainda, que o Tema 1300 do STJ, recentemente julgado, estabeleceu que o ônus da prova quanto à regularidade dos lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP cabe ao participante quando se tratar de saques sob as formas de crédito em conta e de pagamento por Folha de Pagamento (PASEP/FOPAG), sendo incabível a inversão do ônus da prova.

Em contrarrazões, a agravada refuta os argumentos do agravante, destacando que este faz alegações que não condizem com a verdade ao afirmar, por exemplo, que estaria a autora visando a aplicação de expurgos inflacionários, quando em nenhum momento se fez pedido de tal natureza na peça exordial e/ou ao longo do processo. Sustenta, ainda, que o recorrente atribui à autora alegações e pedidos que simplesmente não constam na petição inicial, tal como quando dá a entender que a autora estaria pleiteando a restituição de saques indevidos. Requer, ao final, o não provimento do recurso e a manutenção integral da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (Prescrição)

Eminentes pares:

Por derradeiro, no que concerne à preliminar de prescrição, cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n° 1.951.931/DF (Tema 1150), fixou as seguintes teses: i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;
ii
) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e
iii
) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular comprovadamente toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

C
umpre estabelecer as premissas teóricas que fundamentam a presente análise. O instituto da prescrição caracteriza-se, consoante magistério doutrinário consolidado, como a perda da pretensão de reparação de um direito violado em razão da inércia de seu titular durante determinado lapso temporal previsto em lei. Trata-se de instituto de ordem pública, que visa à estabilização das relações jurídicas e à segurança jurídica, impedindo que demandas fiquem indefinidamente sujeitas à apreciação judicial.

C
umpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.951.931/DF (Tema 1150), fixou as seguintes teses:

i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva
‘
ad causam
’
para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii
) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional

decenal

previsto pelo art. 205 do Código Civil; e

iii
) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional

é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos
desfalque
s
realizados

na conta individual vinculada

ao Pasep. (REsp n. 1.951.931/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023,

DJe
de 21/9/2023)

Assim, firmada a tese de que o prazo prescricional aplicável é o decenal e o termo inicial deverá observar a teoria da
actio
nata
, ou seja, o momento em que a parte comprovadamente teve ciência do desfalque.

Diante disso, o momento da ciência é, em regra, quando o titular efetua o saque do valor, tomando conhecimento do montante disponível; entretanto, para verificar que essa ciência ocorreu em momento diverso, é necessário que haja prova efetiva nos autos.

In
casu
, verifica-se que a autora tomou conhecimento dos alegados desfalques em sua conta PASEP somente em 24/01/2024, quando obteve os extratos de movimentação microfilmados fornecidos pelo próprio Banco do Brasil.

Considerando que a ação foi ajuizada em 17/02/2025, evidencia-se que não transcorreu o prazo prescricional decenal,

R
azão pela qual
rejeito
a prejudicial de mérito de prescrição.

É como voto
.

VOTO (Da i
mpugnação à gratuidade da justiça
)

Eminentes pares:

No que concerne à preliminar de impugnação à gratuidade da justiça concedida à autora, imperioso ressaltar que o benefício da assistência judiciária gratuita tem como pressuposto a insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, cabendo à parte contrária o ônus de demonstrar a inexistência dos requisitos essenciais à concessão do benefício.

In
casu
, o agravante limita-se a argumentar genericamente que a condição de servidora pública da autora seria incompatível com a gratuidade da justiça, sem, contudo, apresentar elementos concretos que infirmem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência.

Ademais, compulsando os autos, verifica-se que a autora apresentou documentação comprobatória de sua condição financeira, incluindo comprovantes de renda que evidenciam a existência de empréstimos consignados que comprometem significativamente seus rendimentos, bem como documentos médicos que atestam ser portadora de doença grave, circunstância que naturalmente implica em despesas adicionais.

Nesse diapasão, não tendo o agravante se desincumbido do ônus de demonstrar a capacidade financeira da autora para arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu sustento, impõe-se a manutenção do benefício da gratuidade da justiça.

Rejeito
, portanto, a preliminar.

É como voto.

VOTO
(C
arência de ação por falta de interesse de agir
)

Eminentes pares:

No que tange à preliminar de carência de ação por falta de interesse de agir, cumpre esclarecer que o interesse processual se manifesta pelo binômio necessidade/utilidade da prestação jurisdicional.

In
casu
, a autora alega que os valores depositados em sua conta PASEP não foram corretamente atualizados ao longo dos anos, o que resultou em prejuízo quando do levantamento do saldo por ocasião de sua aposentadoria. Tal situação evidencia a necessidade de intervenção judicial para solucionar a controvérsia, uma vez que a pretensão resistida pelo réu não poderia ser satisfeita por outra via.

Ademais, a utilidade do provimento jurisdicional pleiteado é manifesta, porquanto o reconhecimento do direito à correta atualização dos valores depositados na conta PASEP, se procedente, resultará em benefício econômico concreto para a autora.

Portanto, a
inda que o banco sustente que os valores foram corretamente pagos, verifica-se a existência de pretensão resistida e de utilidade prática na prestação jurisdicional, o que evidencia a presença do interesse processual.

Destarte, presentes os requisitos configuradores do interesse processual,
rejeito
a preliminar de carência de ação.

É como voto.

VOTO (
I
legitimidade passiva
)

Eminentes pares:

No que concerne à preliminar de ilegitimidade passiva, impende consignar que a legitimidade ad causam configura-se como a pertinência subjetiva da ação, ou seja, a relação de adequação lógica entre as partes e o objeto litigioso.

A controvérsia acerca da legitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. nas ações que versam sobre contas vinculadas ao PASEP foi dirimida pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo no 1150, que fixou a seguinte tese: "o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa".

In
casu
, a pretensão deduzida pela recorrida fundamenta-se justamente na alegação de falha na prestação do serviço pelo recorrente, consubstanciada em suposto desfalque e/ou má gestão de sua conta vinculada ao PASEP, hipótese expressamente contemplada na tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Destarte, à luz do entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, afigura-se inequívoca a legitimidade passiva do recorrente para figurar no polo passivo da presente demanda.

Com efeito, embora o Banco do Brasil atue como mero administrador do PASEP por força do disposto na Lei Complementar n° 8/1970, tal circunstância não o exime de responder por eventuais falhas na prestação do serviço, notadamente quando se discute a incorreta aplicação de índices de atualização monetária, como ocorre no caso em tela.

Assim
, em consonância com o entendimento consolidado pelo
STJ
,
rejeito
a preliminar de ilegitimidade passiva.

É como voto.

VOTO (Incompetência da Justiça Comum)

Emi
n
entes pares:

No que tange à preliminar de incompetência da Justiça Comum, cumpre salientar que a definição da competência jurisdicional para processar e julgar determinada causa perpassa pela análise da natureza jurídica da relação controvertida e das partes envolvidas.

Na hipótese vertente, a controvérsia cinge-se à suposta falha na prestação do serviço pelo Banco do Brasil S.A., sociedade de economia mista, na gestão da conta vinculada ao PASEP de titularidade da recorrida.

Nesse contexto, aplicável o entendimento consolidado na Súmula no 42 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento".

Ademais, o próprio Superior Tribunal de Justiça, ao fixar a tese do Tema Repetitivo no 1150, reconhecendo a legitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. nas ações que versam sobre contas vinculadas ao PASEP, implicitamente reconheceu a competência da Justiça Comum para processar e julgar tais demandas.

Portanto,
rejeita-se
a preliminar de incompetência da Justiça Comum.

É como voto.

VOTO (Cerceamento de defesa)

Eminentes pares:

No que concerne à preliminar de cerceamento de defesa suscitada pelo agravante sob o fundamento de que o julgamento antecipado da lide teria obstado a produção de prova pericial contábil, imperioso ressaltar que tal arguição não merece acolhimento.

Com efeito, o sistema processual civil brasileiro consagra o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual compete ao magistrado, destinatário final da prova, avaliar a necessidade de sua produção, indeferindo as diligências que considerar inúteis ou meramente protelatórias, conforme a exegese que se extrai do ordenamento jurídico pátrio.

In
casu
, verifica-se que o juízo a quo fundamentou adequadamente sua decisão de julgar antecipadamente a lide, considerando suficientes os elementos probatórios já constantes dos autos, notadamente os extratos microfilmados da conta PASEP da autora, fornecidos pelo próprio banco réu, bem como os cálculos apresentados com a inicial.

Impende consignar, outrossim, que o agravante, em sua contestação, limitou-se a impugnar genericamente os cálculos apresentados pela parte autora, sem especificar quais seriam os equívocos ou apresentar cálculos alternativos que demonstrassem a correção de sua tese. Tampouco formulou requerimento expresso de produção de prova pericial, o que afasta a alegação de cerceamento de defesa, consoante entendimento consolidado na doutrina processualista.

Destarte, não se vislumbra qualquer mácula ao devido processo legal ou ao contraditório e ampla defesa, razão pela qual
rejeito
a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

É como voto.

VOTO
(MÉRITO)

Eminentes pares:

Na origem, a autora, servidora pública
estadual
aposentada, ajuizou ação alegando que, ao se aposentar em 25/04/2012, recebeu o valor de R$ 457,64 (quatrocentos e cinquenta e sete reais e sessenta e quatro centavos) referente às suas cotas do PASEP, quantia que considerou irrisória diante do período de contribuição. Sustentou que, após análise dos extratos microfilmados fornecidos pelo próprio banco em 24/01/2024, constatou que os saldos acumulados ao longo dos anos não foram devidamente atualizados/corrigidos, causando-lhe prejuízos materiais e morais. Apresentou cálculos demonstrando que a diferença entre o valor sacado e o que lhe seria devido correspondia a R$ 26.387,70 (vinte e seis mil, trezentos e oitenta e sete reais e setenta centavos), montante que, atualizado, alcançaria R$ 54.026,52 (cinquenta e quatro mil, vinte e seis reais e cinquenta e dois centavos).

O Juízo de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o banco ao pagamento de: a) indenização por danos materiais no valor de R$ 26.387,70 (vinte e seis mil, trezentos e oitenta e sete reais e setenta centavos), corrigidos monetariamente pelo índice INPC/IBGE a partir do efetivo prejuízo; b) indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC a partir da data da sentença. Por conseguinte, condenou o banco ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Irresignado, o Banco do Brasil interpôs recurso de apelação, alegando preliminarmente: a) nulidade da sentença por cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide sem a realização de perícia contábil; b) impugnação à gratuidade da justiça concedida à autora; c) carência de ação por falta de interesse de agir; d) ilegitimidade passiva do Banco do Brasil; e) incompetência da Justiça Comum; f) prescrição do direito da autora, seja pela aplicação do prazo quinquenal, seja pela aplicação do prazo decenal contado da data em que a autora teve ciência dos valores depositados.

No mérito, sustentou que: a) os valores depositados na conta PASEP da autora foram corretamente remunerados na forma da lei; b) a autora já recebeu anualmente os rendimentos de sua conta através de créditos em folha de pagamento ou conta corrente; c) os cálculos apresentados pela autora são equivocados, pois não consideram os valores
já recebidos e aplicam índices diversos daqueles legalmente previstos; d) não houve falha na prestação do serviço que justifique a condenação por danos morais e não se aplica o CDC à relação jurídica em questão.

Em
decisão monocrática, neg
uei
provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida e majorando os honorários advocatícios devidos pelo apelante em 2% (dois por cento), totalizando 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

Pois bem.

A controvérsia central da presente demanda gravita em torno da alegada incorreção na atualização monetária dos valores depositados na conta PASEP da autora, o que teria resultado em prejuízo quando do levantamento do saldo por ocasião de sua aposentadoria.

C
umpre estabelecer as premissas teóricas que fundamentam a presente análise. O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (PASEP) foi instituído pela Lei Complementar n° 8/1970, com o objetivo de propiciar aos servidores públicos a participação na receita dos órgãos e entidades integrantes da administração pública. Posteriormente, a Lei Complementar n° 26/1975 promoveu a unificação dos fundos constituídos com recursos do PIS e do PASEP, estabelecendo critérios para a atualização monetária e remuneração das contas individuais.

Com o advento da Constituição Federal de 1988, especificamente em seu artigo 239, os recursos provenientes das contribuições para o PIS e o PASEP passaram a financiar o programa do seguro-desemprego e o abono salarial, cessando a distribuição de cotas para as contas individuais dos participantes.

Não obstante, os saldos existentes nas contas individuais até então continuaram a ser atualizados e remunerados, podendo ser sacados nas hipóteses legalmente previstas.

In
casu
, a autora sustenta que os valores depositados em sua conta PASEP não foram corretamente atualizados ao longo dos anos, o que resultou no recebimento de quantia inferior àquela a que teria direito quando de sua aposentadoria em 25/04/2012.

No contexto, merece destaque a tese firmada no julgamento do Tema 1300 pelo STJ. O tema que ensejou a aplicação do rito dos repetitivos diz respeito a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do PASEP correspondem a pagamentos ao correntista.

A Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em julgamento de recurso repetitivo (Tema 1300), estabeleceu que o Banco do Brasil (BB) deve arcar com o ônus
de provar a regularidade dos débitos em contas individualizadas do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) apenas quando os saques ocorreram nos caixas de suas agências. Nos casos de contestação quanto aos pagamentos realizados por meio de crédito em conta ou folha salarial, a obrigação de produzir provas é do beneficiário.

Ocorre que, no caso dos autos, não se discute a regularidade de saques ou débitos realizados na conta PASEP da autora, mas sim a correção dos índices de atualização monetária aplicados ao saldo existente. Trata-se, portanto, de matéria diversa daquela tratada no Tema 1300 do STJ, razão pela qual suas conclusões não se aplicam diretamente ao caso em análise.

Da análise acurada dos elementos fático-probatórios carreados aos autos, verifica-se que a autora apresentou extratos microfilmados de sua conta PASEP, fornecidos pelo próprio Banco do Brasil, bem como cálculos demonstrando a diferença entre o valor efetivamente recebido e aquele que entende devido.

Por seu turno, o Banco do Brasil, em sua contestação e razões recursais, limitou-se a impugnar genericamente os cálculos apresentados pela autora, sem, contudo, demonstrar de forma específica e fundamentada quais seriam os equívocos ou apresentar cálculos alternativos que comprovassem a correção de sua tese.

Impende consignar que, nos termos do ordenamento jurídico pátrio, incumbe ao réu o ônus de provar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. In
casu
, caberia ao Banco do Brasil demonstrar que os índices de atualização monetária aplicados à conta PASEP da autora foram aqueles legalmente previstos, o que não ocorreu de forma satisfatória.

Ademais, o agravante sustenta que a autora já teria recebido anualmente os rendimentos de sua conta através de créditos em folha de pagamento ou conta corrente, o que justificaria o saldo reduzido quando do levantamento por ocasião da aposentadoria. Contudo, tal alegação não veio acompanhada de documentação comprobatória, permanecendo no campo das meras alegações.

Nesse diapasão, considerando que o Banco do Brasil não logrou êxito em demonstrar a regularidade da atualização monetária aplicada à conta PASEP da autora, e tendo
esta
apresentado extratos e cálculos fundamentados que evidenciam a diferença entre o valor recebido e aquele que entende devido, impõe-se o reconhecimento do direito à recomposição pleiteada.

No que tange ao dano moral, cumpre salientar que a jurisprudência pátria tem reconhecido sua configuração em casos de falha na prestação de serviço bancário que resulte em prejuízo financeiro ao consumidor, notadamente quando tal falha perdura por longo período e afeta bem de natureza alimentar.

In
casu
, a incorreta atualização dos valores depositados na conta PASEP da autora perdurou por anos, resultando em significativo prejuízo quando do levantamento do saldo por ocasião de sua aposentadoria. Tal circunstância, por si só, ultrapassa o mero dissabor cotidiano, configurando dano moral indenizável.

Quanto ao valor da indenização por danos morais, o magistrado de primeiro grau fixou-o em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), montante que se afigura razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, atendendo à dupla finalidade do instituto: compensar o sofrimento da vítima e desestimular a reiteração da conduta lesiva pelo ofensor.

Por fim, no que concerne à aplicabilidade do CDC à relação jurídica em questão, impende consignar que, embora o Banco do Brasil atue como mero administrador do PASEP por força de disposição legal, tal circunstância não descaracteriza a relação de consumo estabelecida com os titulares das contas individuais, que se enquadram no conceito de consumidor por equiparação, nos termos do ordenamento jurídico pátrio.

A propósito:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE PASEP. LEVANTAMENTO DA SUSPENSÃO PELO JULGAMENTO DO TEMA 1.300 DO STJ. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO DE IMPUGNAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA NA ORIGEM. IMPUGNAÇÃO POR VIA PRÓPRIA. INTERESSE DE AGIR. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. TEMA 1.150 DO STJ. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 77/STJ. PRESCRIÇÃO REJEITADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. TEMA 1.300/STJ. INVERSÃO GENÉRICA AFASTADA. CRÉDITO EM CONTA E FOPAG - ÔNUS DO PARTICIPANTE. SAQUES PRESENCIAIS - ÔNUS DO BANCO. INDEVIDA IMPOSIÇÃO DE CUSTEIO DA PERÍCIA DE FORMA INTEGRAL AO BANCO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão na Ação revisional de Pasep que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e carência de ação, afastou a prejudicial de mérito – prescrição e determinou a realização de perícia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão: (i) impugnação da gratuidade da justiça concedida na origem por meio do Agravo de instrumento; (
ii
) interesse de agir do autor; (
iii
) legitimidade passiva do Banco do Brasil; (
iv
) a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a ação; (v) a prescrição; e, (vi) a distribuição do ônus da prova e a responsabilidade pelo custeio da perícia contábil à luz da tese firmada no Tema 1.300/STJ.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A impugnação à gratuidade da justiça deve ser apresentada na origem, nos termos do art. 100 do CPC, não sendo cabível seu exame em sede de Agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância.

4. A existência de pretensão resistida, consubstanciada na negativa do banco quanto às falhas apontadas na conta PASEP, configura interesse de agir.

5. A afetação da matéria ao Tema 1300/STJ, não justifica mais a suspensão do feito, tendo em vista o encerramento do julgamento.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema 1150, reconhece que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na prestação de serviços relacionados à conta vinculada ao PASEP.

7. A controvérsia não envolve diretrizes do Conselho Diretor do Fundo, mas sim a execução concreta do serviço bancário, o que afasta a aplicação da Súmula 77/STJ.

8. O entendimento firmado no CC 161.590/PE dispõe que a Justiça Estadual é competente para processar e julgar ações que envolvam o Banco do Brasil, como no caso em que se discutem exclusivamente falhas operacionais do banco.

9. Não obstante a incidência da Súmula 297/STJ às instituições financeiras, a distribuição do ônus da prova em demandas do PASEP deve observar estritamente a tese fixada no Tema 1.300 do STJ.

10. Compete ao participante provar irregularidades referentes a créditos em conta ou lançamentos por folha de pagamento (art. 373, I, CPC). Compete ao Banco demonstrar a regularidade de saques presenciais (art. 373, II, CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Agravo de instrumento em parte conhecido e, na parte conhecida, parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. Encerrado o julgamento do Tema 1300/STJ, afasta-se a necessidade de suspensão do feito.

2. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na gestão de contas individuais vinculadas ao PASEP, conforme a tese firmada no Tema 1150/STJ.

3. A Justiça Estadual é competente para processar e julgar ações referentes a responsabilidade civil do Banco do Brasil, por falhas na gestão operacional das contas PASEP.

4. A pretensão de ressarcimento em conta vinculada ao PASEP prescreve em dez anos, iniciando-se na data em que o titular realiza o saque integral e tem ciência do saldo disponibilizado.

5. O ônus da prova distribui-se conforme o Tema 1.300/STJ.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 100, 320, 373, I e II; CC, art. 205; CF/1988, art. 109, I; CDC, art. 6o, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.895.936/TO, REsp 1.895.941/TO e REsp 1.951.931/DF (Tema 1.150); STJ, REsp 2.162.222/PE (Tema 1.300); STJ, CC 161.590/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho; TJMT, N.U 1030510-50.2024.8.11.0003, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho; Súmulas 42 e 297 do STJ.

(N.U 1005962-33.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE
OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/12/2025,
Publicado
no DJE 13/12/2025)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS - PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL E PRESCRIÇÃO DECENAL – PRECLUSÃO RECONHECIDA – TEMA 1150/STJ - CARÊNCIA DA AÇÃO – REJEIÇÃO - VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE INDIVIDUALIZADA - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA COMO GESTORA DA CONTA - INCONSISTÊNCIAS NO SALDO DA CONTA PASEP – VALORES A MENOR – REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL JUDICIAL – VALORES DEVIDOS - RECURSO DESPROVIDO.

1. As preliminares de ilegitimidade passiva, competência da Justiça Federal e prescrição não podem ser novamente analisadas, pois já foram objeto de anterior manifestação jurisdicional no recurso de agravo de instrumento no 1011368-69.2024.8.11.0000. Logo, operou-se a preclusão.

2. Demonstrado que a parte autora busca a reparação por danos materiais decorrentes de supostos desfalques e irregularidades na gestão de sua conta PASEP pelo banco apelante, sendo a petição inicial instruída com cópias de microfilmagens e extratos emitidos pelo próprio banco apelante, que indicam que em 08/08/2018 o saldo havido na conta vinculada da autora era de apenas R$890,62, se levado em consideração que ela ingressou na Administração Pública antes da Constituição Federal de 1988, não há falar em carência da ação por falta de interesse de agir.

3. A pretensão ao ressarcimento dos danos materiais em razão da má gestão e inconsistências no saldo apurado na conta individual vinculada ao PASEP se submete ao prazo prescricional decenal (TEMA 1150/STJ).

4. Demonstrada a existência de divergência de valores na conta individual do PASEP da parte autora, conforme apurado em
perícia judicial, deve ser mantida a sentença que condenou a instituição financeira ao pagamento dos valores devidos.

5. Se o julgamento do recurso acarretar a procedência do pedido inicial, impõe-se a condenação da parte requerida ao pagamento dos encargos de sucumbência.

6. Recurso desprovido.

(N.U 1021996-33.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/03/2025,
Publicado
no DJE 02/04/2025)

Diante do exposto, e considerando o acervo probatório amealhado aos autos, conclui-se pelo desprovimento do recurso, mantendo-se integralmente a decisão agravada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno
.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pelo agravante em 2% (dois por cento), totalizando 14% (quatorze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do ordenamento jurídico pátrio.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026